Tribunal: STF
Processo: ACO 661
Classe: ACO
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de Declaração contra despacho proferido no processamento de precatório. Atividade administrativa da presidência do tribunal. Observância do parcelamento previsto nas ECs 113 e 114, ambas de 2021, sobre os valores devidos a título de complementação dos recursos constitucionais do FUNDEF. Embargos de Declaração não conhecidos. 



    Ref. Petição/STF nº 41.877/20223 (evento 138, ID:869ec404)



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração contra despacho via do qual determinei, na condição de Presidente do Supremo Tribunal Federal, a expedição de precatório para o pagamento de valores incontroversos devidos pela embargante a título de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), verbis (evento 130, ID: db4a6114):



    “Ante o exposto, determino a expedição de precatório nos termos do art. 100 da Constituição da República e do art. 345, I, do RISTF, para que o ente executado disponibilize a verba necessária ao pagamento do valor incontroverso de R$ 3.822.643.502,49 (três bilhões oitocentos e vinte e dois milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos), atualizados até junho/2022, devendo o crédito ser consignado diretamente à Presidência deste Supremo Tribunal (arts. 10 e 13 da Resolução STF nº 785/2022) (evento 129, ID:4b5d30e1). 



    À Secretaria Judiciária e à Secretaria de Administração e Finanças, para as providências conducentes ao pagamento, inclusive no que diz à observância de juros de mora entre a data da realização do cálculo e a da expedição do precatório (RE nº 579.431, Rel. Min Marco Aurélio )”. 



    Articula-se omissão no decisum sobre a necessidade de observância do parcelamento previsto nas ECs nº 113/2021 e 114/2021, aplicáveis aos precatórios relativos às condenações do FUNDEF. Postula-se (“por cautela”) referência expressa àquelas emendas constitucionais “(...) no processo de inscrição e expedição do precatório da parcela incontroversa” (evento 138, ID: 869ec404).



    É o relatório.



    Decido.



    É irrecorrível o despacho de mero expediente que se limita a determinar, no âmbito da atividade administrativa de processamento de precatórios pela Presidência do Tribunal, o pagamento de valor incontroverso fixado em título executivo (AI 409331 AgR, Rel. Ministro Caros Veloso; RE 230502, Rel. Min. Moreira Alves). 



    De qualquer maneira, não há omissão a ser sanada no presente caso.



    Realmente, o parcelamento previsto nas ECs n° 113 e n° 114, ambas de 2021, as quais estabeleceram que os precatórios relativos à complementação dos recursos do FUNDEF devem ser pagos pela União em 3 parcelas anuais e sucessivas de 40% no primeiro ano, 30% no segundo ano e 30% no terceiro ano, diz com a execução financeira da condenação judicial e vem sendo estritamente observado pela área orçamentária desta Suprema Corte. 



    Nesse sentido esclarece a Coordenadoria de de Orçamentos e Finanças deste Supremo Tribunal Federal (evento 142, ID: 75d45b7f):



“Em atenção ao Despacho SOC 2205508, o qual encaminha solicitação da Secretaria Judiciária de "informar sobre o precatório expedido (evento 130), em especial no que diz à observância da sistemática de parcelamento prevista nas ECs n° 113 e 114 quanto aos valores devidos a título de complementação do FUNDEF.", informa-se que o referido precatório foi encaminhado para inscrição na Lei Orçamentária de 2024 com a identificação de ser decorrente de demanda relativa à complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, conforme disciplinado no §2º do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 – PLDO2024: 



    § 2º Os precatórios judiciários decorrentes de demandas relativas à complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, que integrarem a relação de que trata o caput, deverão ser destacados dos demais, para fins de aplicação da regra específica de parcelamento prevista no art. 4º da Emenda à Constituição nº 114, de 16 de dezembro de 2021. 



    2. Conforme verifica-se no dispositivo acima, essa identificação é necessária e suficiente para a aplicação da regra de parcelamento de precatórios relativos ao FUNDEF. Essa condição foi confirmada pela Coordenação-Geral de Despesas com Sentenças Judiciais e Demais Encargos da Secretaria de Orçamento Federal - CGDSJ/SOF/ME, conforme Mensagem Eletrônica (E-mail) - Resposta da SOF (2207190).



      3. Pelo exposto, retorno os autos com a informação de que o precatório observará a sistemática de parcelamento disposta na EC nº 114/2021, em especial, o parcelamento previsto no art. 4º, transcrito a seguir:



    Art. 4º Os precatórios decorrentes de demandas relativas à complementação da União aos Estados e aos Municípios por conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) serão pagos em 3 (três) parcelas anuais e sucessivas, da seguinte forma:



      I - 40% (quarenta por cento) no primeiro ano; 



    II - 30% (trinta por cento) no segundo ano; 



    II - 30% (trinta por cento) no terceiro ano.



      (...) “



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. 



    Devolvam-se aos autos ao Ministro Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente